Tribunal: TJSP
Processo: 0009647-35.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANEJO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO VERGASTADA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 1.015, IV, DO CPC/2015. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.

Apelação não conhecida.